Tribunal: STF
Processo: ARE 1473032
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRISÃO ILEGAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A EXISTÊNCIA DEATO ILÍCITO. ÔNUS QUE COMPETE AO AUTOR, EX VI ART. 373, INCISO I, DOCPC. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.



    1. O cerne da controvérsia consiste em verificar se o recorrente faz jus à indenização por danos morais, em decorrência de suposta prisão ilegal promovida pelos agentes públicos do Estado do Ceará.



    2. Analisando as provas acostados aos autos, verifica-se que a parte autora sequer anexou a decisão que decretou a prisão preventiva para a análise das suas razões. Apenas é possível verificar o termo de audiência em que a magistrada denega o pedido de liberdade provisória de forma devidamente fundamentada, não sendo unicamente baseada em elementos de provas que ainda não existiam (laudo toxicológico). Justificou-se tal medida pelo auto de apresentação e a ausência de endereço fixo do réu.



    3. Dessa forma, a julgadora agiu dentro dos seus limites legais, não restando nos autos prova de dolo, fraude ou culpa grave do juízo singular que decretou a sua prisão, embora inquestionável o sofrimento passado pelo Sr. Francisco das Virgens de Lima. Acontece que, a sua absolvição não importa na ilegalidade dos atos anteriores, estes realizados dentro da juridicidade.



    4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; e 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Os fatos que originaram o presente feito são advindos da denúncia oferecida pelo Ministério Público que instaurou o processo n° 0013661-79.2017.8.06.0043, ocasionando a decretação da prisão preventiva do autor, que permaneceu preso desde o flagrante, em 17 de abril de 2017, até o julgamento em plenário de júri, em 14 de julho de 2018, passando mais de um ano encarcerado, até ser absolvido por falta de materialidade.



    O apelante havia sido preso em flagrante após a morte de um amigo que ingeriu a bebida alcoólica caseira oferecida por ele. Alega o autor que sua prisão foi ilegal visto que o juiz supostamente haveria fundamentado sua decretação com base em elementos de provas inexistentes, que logo quando produzidas, demonstraram a inocência do réu no processo criminal.



    Analisando as provas acostados aos autos, verifica-se que a parte autora sequer anexou a decisão que decretou a prisão preventiva para a análise das suas razões. Apenas é possível verificar pela fl. 48, termo de audiência em que a magistrada denega o pedido de liberdade provisória de forma devidamente fundamentada, não sendo unicamente baseada em elementos de provas que ainda não existiam (laudo toxicológico). Justificou-se tal medida pelo auto de apresentação e a ausência de endereço fixo do réu.



    Dessa forma, a julgadora agiu dentro dos seus limites legais, não restando nos autos prova de dolo, fraude ou culpa grave do juízo singular que decretou a sua prisão, embora inquestionável o sofrimento passado pelo Sr. Francisco das Virgens de Lima. Acontece que, a sua absolvição não importa na ilegalidade dos atos anteriores, estes realizados dentro da juridicidade.



    Assim, forçoso reconhecer que o promovente não se desincumbiu de seu ônus probatório. Na verdade, cabia ao ele demonstrar a existência dos elementos ensejadores da reparação civil, conforme preconiza o art. 373, inciso I, do CPC (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente